Tribunal: TJPA
Processo: 0812923-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812923-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ERISMALDA DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que não conheceu de agravo de instrumento contra despacho que determinou emenda à inicial em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se se há contradição no acórdão embargado e se a decisão recorrida seria passível de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao julgado, e não entre a decisão e a interpretação da parte.
4. O acórdão embargado seguiu o Tema 988 do STJ, reafirmando a irrecorribilidade da decisão que determina emenda à inicial, salvo situações excepcionais.
5. Configurada a intenção protelatória dos embargos, justificada a imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados, com multa de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
: "A decisão que determina a emenda à inicial não comporta agravo de instrumento, salvo urgência. Embargos de declaração não servem para rediscussão do mérito."

"Dispositivos relevantes citados"
: CPC, arts. 1.015, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º.

"Jurisprudência relevante citada"
: STJ, Tema 988; REsp 1.704.520/MT; REsp 1.987.884/MA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE JACUNDÁ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812923-24.2024.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID. 24024556

AGRAVADA: ERISMALDA DA SILVA CARVALHO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face do V. Acórdão Id. 24024556, o qual negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos seguintes termos:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., buscando reforma de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial em ação de busca e apreensão para comprovação da constituição em mora, sob pena de indeferimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento, tendo em vista o rol taxativo do art. 1.015, CPC, considerando a possibilidade de interpretação extensiva com base no Tema 988 do STJ em situações de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de emenda à inicial não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, sendo cabível agravo apenas em situações excepcionais e urgentes.

4. No Tema 988, o STJ admite agravo fora das hipóteses taxativas quando há risco de inutilidade do julgamento na apelação, o que não se verifica no caso presente, pois a questão pode ser revista em eventual apelação.

5. Não há urgência que justifique o agravo, pois a exigência de comprovação da mora pode ser suprida posteriormente, sem prejuízo à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"
Tese de julgamento:
1. A determinação de emenda à inicial para comprovação da mora em ação de busca e apreensão não é recorrível por agravo de instrumento, salvo em situações excepcionais que configurem urgência."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988.”

Em suas
razões recursais
de Id. 24244132, a embargante, em breve síntese, apontou a contradição do acórdão, uma vez que a decisão de primeiro grau possui caráter decisório, na medida em que, ao declarar que os documentos coligidos aos autos pelo recorrente não são aptos a comprovar a mora do recorrido, o magistrado
a quo
emitiu juízo de valor acerca dos referidos documentos, proferindo, desse modo, decisão interlocutória. Com isso, requereu a manifestação desta corte acerca da vigência e aplicabilidade do art. 203, §2º, do CPC.

Expôs que a decisão agravada trata-se de matéria envolvendo tutela provisória, tendo em vista que o objetivo principal do recurso é a concessão da liminar de busca e apreensão, sendo a decisão agravada totalmente oponível através de agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, I, do CPC, motivo pelo qual defendeu, assim, que o agravo de instrumento não se mostrou inadmissível devendo ser sanada a referida contradição.

Alegou a possibilidade de interpretação mitigada do art. 1.015 no caso concreto, consoante entendimento no Recurso Especial nº 1.704.520, pugnando pela manifestação acerca daque4la e da aplicabilidade do art. 203, §2º, do CPC, para que matéria em discussão reste devidamente prequestionada para fins de interposição dos recursos constitucionais, na melhor forma de direito.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Para que sejam cabíveis os embargos de declaração, deve estar configurada alguma das hipóteses previstas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No que diz respeito à alegação de contradição, entendo que não merece prosperar.

Primeiro porque a contradição abarcada pelos Embargos de Declaração se reporta à contradição interna, isto é, dentro do próprio julgado, o que não ocorreu no caso em tela.

A suposta contradição alegada pelo embargante, em verdade, diz respeito à não adequação do resultado da decisão com o resultado que entende como certo.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Com efeito, o caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses precitadas. De fato, não se afigura obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, que analisou fundamentadamente a matéria controvertida devolvida à análise desta Câmara por ocasião do julgamento do recurso de agravo interno.

Apesar de não ter mencionado expressamente o art. 1.015, I, do CPC, restou consignado na decisão o entendimento do Relator de que a hipótese se tratava, em verdade, de uma emenda à inicial, que não estaria abarcada no rol de interposição do Agravo de Instrumento nem na mitigação permitida pelo STJ, no julgamento do Tema 988.

Para extirpar qualquer dúvida e corroborando com o entendimento lançado nas decisões de Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, analisando caso análogo, ressaltou que o critério para cabimento do Agravo de Instrumento é apenas para aquelas situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de Apelação, não se enquadrando nessas a decisão de emenda à inicial. As razões de decidir restaram assim vazadas:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.

5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma
.

6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Portanto, mais uma vez sem razão o embargante.

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia.

Portanto, não estando presentes os pressupostos específicos de cabimento dos embargos de declaração, é caso de rejeitá-los, a despeito da alegada intenção de prequestionamento.

Oportunamente, o art. 1.026, § 2º, do CPC estabelece:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

A doutrina preleciona que o caráter manifestamente protelatório quando o recurso “não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6. Ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, pg. 1864).

Desse modo, considerando que os embargos de declaração apenas apontaram contradição, que nada mais é do que o descontentamento do resultado ao seu interesse, e o prequestionamento porquanto não consignado expressamente um dispositivo da legislação processual civil, apesar de devidamente analisada hipótese ventilada, verifica-se que o seu argumento não se fundamentou em premissa fática ou jurídica séria.

Ademais, o CPC dispõe expressamente acerca do prequestionamento ficto, como explicitado acima, mostrando-se que o presente recurso também se trata apenas de mais uma forma de protelação.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO, impondo ao embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-a ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/03/2025